Tribunal: TJDFT
Processo: 0755015-98.2024.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA DO CONTRATO. REQUISITOS. PRÉVIA COMUNICAÇÃO. RESTABELECIMENTO. DANO MORAL. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
I – Caso em exame
1. A ação – Ação cominatória e indenizatória para manutenção do contrato de plano de saúde coletivo empresarial e compensação por danos morais.
2. Decisão anterior – a sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais.
3. Legislação – incidem as disposições do CDC aos contratos de plano de saúde, salvo os de autogestão, Súmula no 608/STJ.
II – Questão em discussão
4. As questões em discussão consistem em examinar (i) a (i)legalidade da rescisão unilateral perpetrada pela ré; (ii) a existência de dano moral indenizável ante a rescisão contratual.
III – Razões de decidir
5. O cancelamento unilateral do plano coletivo depende de cláusula expressa prevendo a possibilidade de rescisão unilateral, bem como que o contrato esteja vigente por período de pelo menos 12 meses, e haja comunicação prévia ao contratante, com antecedência mínima de 60 dias, arts. 14 e 23, ambos da RN no 557/2022 da ANS.
6. Na lide em exame, a apelada-ré não comprovou a regularidade da rescisão do contrato do plano de saúde da apelante-autora, ao contrário, os elementos do processo evidenciam que o cancelamento do plano não observou o lapso temporal exigido para a notificação prévia. Sentença parcialmente reformada.
7. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral, o qual, no entanto, deve ser demonstrado, Súmula no 227/STJ. O aborrecimento e o transtorno decorrentes de relação negocial cotidiana não violaram a honra objetiva da autora. Pedido indenizatório improcedente.
IV - Dispositivo
8. Recurso conhecido. Apelação parcialmente provida.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/1998, arts. 17-A; Resolução Normativa no 557/2022 da ANS, arts. 14 e 23.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.850.992/RJ, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 25/5/2020.